Tribunal: TJES
Processo: 5011525-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011525-18.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SIMONE SANTOS DA ROCHA ANDRADE

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
CAR
TÃO DE CRÉDITO
–
FATURAS –
PRESCRIÇÃO – A
RT
IGO
206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
– CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.

2.
Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011525-18.2022.8.08.0035

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
:
SIMONE SANTOS DA ROCHA ANDRADE

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a r. sentença de ID nº 5645389 que, nos autos da
ação
de cobrança

ajuizada em face de
SIMONE SANTOS DA ROCHA ANDRADE
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “
para condenar a requerida ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas, compreendidas no prazo de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda
”.

Em razões (ID nº 5645391), a Instituição Financeira pugna pela reforma da sentença, sob o argumento que (
i
) “
considerando ser uma obrigação contratual de trato sucessivo, pelo qual o prazo prescricional vai se postergando no tempo a cada parcela inadimplida pelo Réu, sendo que o termo inicial do prazo prescricional é contado da última fatura inadimplid
a
” e (ii) “
não há que se falar em prescrição parcial, ao passo que a última fatura inadimplida é referente a data de 10/02/2019, logo prescrição do débito lastreado em fatura de cartão somente seria em 10/02/2024, entretanto, deverá ser observado que a presente demanda fora ajuizada em 16/05/2022
”.

Sem contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada, em 16/05/2022, pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
SIMONE SANTOS DA ROCHA ANDRADE
,
na qual aduz que a requerida contratou serviço de cartão de crédito e que encontra-se inadimplente, com débito em aberto que perfaz o montante de 14.239,86 (quatorze mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Apesar de devidamente citada, a requerida não apresentou defesa.

Após a manifestação da parte autora pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inciais, tendo o magistrado singular reconhecido a prescrição de parte dos valores cobrados, utilizando-se basicamente da seguinte fundamentação:

“Assim, passa-se a análise do fundamento da inocorrência da prescrição apresentado pelo próprio autor em sua inicial.

Nos termos do art. 206, §5°, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]

Vê-se, assim, que a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos.

Tratando-se de prestações sucessivas, como no caso dos autos, tem-se que a prescrição se configura em relação a cada uma das parcelas separadamente e não quanto ao valor integral do contrato.

Por ter sido a presente demanda ajuizada em 16 de maio de 2022, encontram-se prescritas as quantias vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da presente demanda.

Pois bem.

Conforme asseverado no pronunciamento vergastado, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019 (ID 5645324).

Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição.

A propósito, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória julgada procedente. Recurso do réu revel citado por edital. Insurgência recursal do requerido sustentando, preliminarmente, a ocorrência da inépcia da inicial por carência da ação e prescrição. Não acolhimento. Via eleita adequada para pretensão da satisfação do débito, que não se encontra fulminada pela prescrição.
Na cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (contrato de cartão de crédito), aplica-se o disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Prazo prescricional de 05 (cinco) anos que não decorreu entre a data da última fatura vencida (15/03/2015) e o ajuizamento da ação (29/10/2019)
. Mérito recursal. (...).
(TJSE; AC 202300730139; Ac. 27916/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 01/08/2023)

_______________

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO EMERGENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA E EXTRATO RESUMIDO INSUFICIENTES PARA COMPROVAREM A REGULARIDADE DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo de prescrição, quinquenal, de dívida decorrente de cartão de crédito tem início a partir da data da última fatura inadimplida. Isso porque o pagamento parcial das faturas constituem verdadeira novação da dívida, razão pela qual rejeito a arguição de prescrição das faturas anteriores a dezembro/2014
. (...)
(TJAM; AC 0671136-56.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 11/07/2023; DJAM 11/07/2023)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL (RÉUS).
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO
. (...). III.
Prescrição. Inocorrência. Termo inicial no vencimento da última fatura
. (...)
(TJPR; Rec 0002543-43.2020.8.16.0134; Pinhão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 21/06/2023; DJPR 21/06/2023)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA
. VIOLAÇÃO AO "PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA". INOCORRÊNCIA.
I. A prescrição pressupõe perda do direito pela inércia de seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada prestação. II. Nos termos do art. 206, §5º, II, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida liquida constante de instrumento particular ou público
. III. Verificada a regular intimação da autora para manifestar-se quanto a prescrição da inicial, não há que se falar em decisão surpresa.
(TJMG; APCV 5002620-67.2022.8.13.0687; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Cancio; Julg. 23/05/2023; DJEMG 23/05/2023)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, e afastar a prescrição reconhecida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.